Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. REAVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS E EMOCIONAIS. EXCLUSÃO DO CADASTRO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a exclusão do apelante do Cadastro Nacional de Pessoas Habilitadas à Adoção, após reavaliação psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante possui condições psicológicas e emocionais para o exercício da parentalidade adotiva, com vistas à manutenção de sua inscrição no cadastro nacional de habilitados à adoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de crianças deve ser orientada pelo princípio do melhor interesse do menor, de modo que o bem-estar da criança prevaleça sobre os interesses dos demais envolvidos no processo.
4. No caso, segundo novo estudo psicossocial de reavaliação da habilitação, elaborado por equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude, foram identificados fatores de risco que contraindicam a permanência do apelante no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).
5. O relatório psicossocial apontou a desistência anterior do apelante após vínculo afetivo com a criança, falta de preparo emocional e psicológico, conhecimento limitado sobre adoção e ausência de participação contínua em grupos de apoio e psicoterapia, de sorte que sua conjuntura atual recomenda a retirada do cadastro de adoção.
6. Verificado que o apelante não possui condições psicológicas e emocionais de assumir a parentalidade, uma vez que ainda não atingiu o grau de maturidade e preparo necessários para assumir a responsabilidade de ser pai adotivo, correta sua exclusão do rol de habilitados para adoção.
7. Para além de condições materiais e sociais, é imprescindível que a condição psicológica e emocional do pretendente seja sopeada com prudência, com lastro nos ditames do melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A exclusão do cadastro de habilitados à adoção é justificada quando verificada a ausência de condições para o exercício da parentalidade adotiva de menores.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 50 e 197-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000576, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 15/05/2025; Acórdão 2019500, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. 17/07/2025.